Tribunal: TJDFT
Processo: 0709423-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES. LEI N. 10.216/01. SENTENÇA MANTIDA.
1. Remessa oficial conhecida nos moldes do artigo 496, inciso I, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
2. Na esteira dos artigos 196 e 197 da Constituição Federal, a Lei n. 10.216/01 impõe ao Estado a promoção de ações de saúde e a assistência direta aos portadores de transtornos mentais, elencando, dentre as medidas possíveis, a internação voluntária, involuntária ou compulsória quando os recursos extra-hospitalares se revelarem insuficientes para a efetividade do tratamento. Na mesma toada, ressoam as disposições dos artigos 204 e 211 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. O laudo médico produzido no curso da instrução evidenciou a gravidade do quadro de saúde do primeiro requerido, portador de esquizofrenia, e a pertinência da internação compulsória diante da frustração dos métodos de tratamento extra-hospitalares e do comportamento agressivo por ele apresentado, a ponto de ter quebrado o pé de sua genitora, com 65 anos de idade, a qual vinha sendo vítima de violência física e moral durante as crises psicóticas do filho, além de ser procurada por traficantes que vieram cobrar dívidas de drogas das quais ele é dependente. Também restou demonstrada a impossibilidade de a requerente ou o primeiro requerido custearem o tratamento demandado.
4. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.